Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-68.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação de indenização julgada improcedente, com acolhimento de reconvenção – Apelação do autor – Cerceamento de defesa configurado – Indeferimento de intimação de testemunhas tempestivamente arroladas – Autor beneficiário da gratuidade – Hipótese de exceção à regra do art. 455 do CPC, dada à impossibilidade de se obrigar o advogado ao custeio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação de indenização julgada improcedente, com acolhimento de reconvenção – Apelação do autor – Cerceamento de defesa configurado – Indeferimento de intimação de testemunhas tempestivamente arroladas – Autor beneficiário da gratuidade – Hipótese de exceção à regra do art. 455 do CPC, dada à impossibilidade de se obrigar o advogado ao custeio de despesa de correio - Agravo de instrumento tirado sobre a decisão não conhecido, o que não impede apreciação do tema na fase recursal, por força do que dispõe o art. 1009, § 1o, do CPC – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000257-68.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante ROBSON
LEANDRO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARTA REGINA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000257-68.2018.8.26.0457 -Voto no 13.101
2
VOTO No 13.101
Apelação Cível no 1000257-68.2018.8.26.0457
Comarca de Pirassununga / 2a Vara
Apelante: Robson Leandro Rodrigues
Apelada: Marta Regina dos Santos
RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Ação de
indenização
julgada
improcedente,
com
acolhimento
de
reconvenção
Apelação do autor
Cerceamento de defesa
configurado
Indeferimento de intimação de testemunhas
tempestivamente arroladas Autor beneficiário da gratuidade
Hipótese de exceção à regra do art. 455 do CPC, dada à
impossibilidade de se obrigar o advogado ao custeio de despesa de
correio - Agravo de instrumento tirado sobre a decisão não
conhecido, o que não impede apreciação do tema na fase recursal,
por força do que dispõe o art. 1009, § 1o, do CPC Sentença
anulada - Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 239/43 julgou improcedente ação de
indenização por acidente de trânsito e acolheu reconvenção, condenando o autor
em reparação de R$4.100,00, por danos materiais e mais R$8.000,00, por danos
morais, com acréscimos legais e dupla incidência de verba honorária de 10%
sobre as bases indicadas.
Apela o Autor, reclamando de cerceamento de defesa, posto
que, sendo beneficiário da gratuidade, teria direito à intimação pessoal de suas
testemunhas, sem despesas. No mérito propõe a inversão da decisão, pelas
razões apontadas.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Aqui se trata de acidente de trânsito havido em 8.9.2017, por
volta das 8h15m, entre a motocicleta Honda CG 125, de placas DEP2575,
dirigida pelo autor, que sofreu ferimentos quando do embate, na av. Constantino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000257-68.2018.8.26.0457 -Voto no 13.101
3
Stocco, Pirassununga, com o Fiat Uno Mille, de placas DSC5001, conduzido pela
ré.
A sentença proferida acolheu a reconvenção e julgou
improcedente a ação, deixando de acolher o pleito de prova testemunhal do
autor, porque considerou que cabia ao seu advogado a intimação das
testemunhas arroladas.
O autor chegou a tirar agravo contra esta decisão, proferida
antes da sentença, pois pleiteou a intimação por mandado das testemunhas (fl.
160/1), mas o recurso não foi conhecido nesta Câmara, proferida a seguinte
ementa:
“RECURSO
Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de intimação judicial de
testemunha, observando que pelas regras do artigo 455 do
CPC cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada Recurso inadmissível, por falta
de cabimento, uma vez que não versa sobre nenhuma das
matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC
Precedente
deste E. TJSP Recurso não conhecido.”
Mas, como se sabe, as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a respeito não comportar agravo de instrumento, não
são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
como se fez agora.
E é razoável sustentar que se a parte é beneficiária da
gratuidade, havendo, como de fato houve, prévio pedido de intimação pessoal,
não se pode obrigar o seu advogado a custear a intimação, em mãos próprias,
pelo correio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000257-68.2018.8.26.0457 -Voto no 13.101
4
Está, portanto, com a devida vênia, caracterizado o
cerceamento de defesa, devendo o nobre magistrado mandar intimar as duas
testemunhas previamente arroladas, para serem ouvidas, sob o crivo do
contraditório.
É verdade que já ficou claro que a causa de pedir posta na
petição inicial (preferência de passagem do autor em cruzamento sinalizado) não
se evidenciou nos autos, como ele admite, nas razões apresentadas, mas como
houve ação da ré contra ele, pelo mesmo acontecimento, é curial que se permita
a produção da prova de sua isenção de responsabilidade culposa e, por
conseguinte, da dela.
Por isso que meu voto dá provimento ao apelo, para anulação
da sentença, pelos motivos consignados.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)